Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA DE QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em vista da r. sentença, que, nos autos da ação anulatória c/c rescisão contratual, julgou improcedente o pedido que tinha por fim anular a cobrança referente aos quilômetros excedentes em contrato de locação de veículo, com a rescisão do instrumento contratual firmado entre as partes, em razão de falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da locadora de veículos consistente no dever de informação a respeito da cobrança dos quilômetros excedentes.
III. Razões de decidir
3. O direito de informação é um dos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e visa garantir que o consumidor tenha acesso a informações claras, precisas e adequadas sobre produtos e serviços, permitindo uma tomada de decisão consciente e informada.
4. Dentre os principais aspectos abrangidos pelo direito de informação no CDC incluem: clareza e precisão, ou seja, as informações devem ser fornecidas de forma clara e objetiva, em linguagem acessível e destacando os pontos relevantes; detalhamento de produtos e serviços, devendo haver especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e riscos associados; proteção contra publicidade enganosa, isto é, o consumidor deve ser protegido contra práticas publicitárias enganosas ou abusivas. Esses aspectos são essenciais para assegurar que o consumidor esteja bem informado e protegido em suas relações de consumo.
5. Não há falha na prestação do serviço, consistente na ausência do dever de informação, se no instrumento contratual não há previsão de cláusula que obrigue a locadora de automóveis a notificar o consumidor mensalmente a respeito da cobrança de quilometragem excedente, tendo, no entanto ,sido estabelecido o valor correspondente ao serviço e a obrigação de, ao final, do contrato informar o valor relativo à quilometragem excedente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.